Tribunal: TJMT
Processo: 1017027-04.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017027-04.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0026-32 (JUIZO RECORRENTE), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE SENTENÇA CONFIRMADA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Transporte rodoviário interestadual de passageiros. Liberação de veículo apreendido. Decreto Federal nº 2.521/1998. Observância das normas operacionais. Súmula 510 do STJ.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida, nos autos do Mandado de Segurança, que determinou a liberação do veículo apreendido pertencente à Viação Novo Horizonte Ltda., sem o condicionamento ao pagamento de multa, transbordo ou outras despesas, por ausência de comprovação de irregularidade na prestação do serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da legalidade da apreensão de veículo pelo suposto transporte irregular de passageiros, considerando a previsão normativa do Decreto Federal nº 2.521/1998 e a Súmula 510 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Federal nº 2.521/1998, em seu art. 40, autoriza o embarque e desembarque de passageiros em pontos de parada previstos no esquema operacional, desde que haja anuência da ANTT.
4. O art. 52, inciso VI, do referido decreto reforça que a alteração de pontos de parada, salvo nos casos coincidentes com terminais rodoviários, não exige aprovação prévia da ANTT, mas tão somente comunicação com antecedência mínima de 15 dias.
5. A empresa prestadora de serviços de transporte não pode ser penalizada por atos de embarque ou desembarque de passageiros realizados em pontos de parada autorizados e comunicados à ANTT.
6. A apreensão do veículo por suposto transporte irregular de passageiros é ilegal, consoante a Súmula 510 do STJ, que veda a retenção do veículo pelo simples descumprimento de normas de transporte de passageiros, sem condicioná-la ao pagamento de multas ou despesas.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "
É ilegal a apreensão de veículo por transporte irregular de passageiros, nos termos da Súmula 510 do STJ, especialmente quando comprovado que o embarque ou desembarque ocorreu em pontos de parada previamente autorizados e comunicados à ANTT, conforme previsto no Decreto Federal nº 2.521/1998
."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Federal nº 2.521/1998, arts. 40 e 52, VI; Súmula 510 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 47.722, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.03.2016.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos de Mandado de Segurança n. 1017027-04.2022.8.11.0041, impetrado pela empresa VIAÇÃO NOVO

HORIZONTE LTDA., concedeu a segurança, vindicada para determinar que a autoridade coatora proceda com a liberação do veículo apreendido de placa PLT-3F68, chassi 9BM634061LB130084, RENAVAN N. 01197823368, cor bege, marca/modelo Mercedes Benz – Comil Campione R, ano/modelo 2019/2020 sem o pagamento de multa, transbordo, e demais despesas provenientes da apreensão.

Não houve recurso voluntário.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença. (id. 243917196)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Extrai-se dos autos, que a impetrante, possui autorização da ANTT para prestar o serviço público de transporte coletivo interestadual, todavia, teve o seu ônibus apreendido, o veículo de Placa PLT-3F68 (doc. 04), chassi 9BM634061LB130084, RENAVAM n.º 01197823368, cor bege, marca/modelo Mercedes Benz – Comil Campione DD, ano/modelo 2019/2020. No momento do ato fiscalizatório, o veículo estava no município de Guarantã do Norte (MT), e realizava o percurso da linha Guarantã do Norte x Cuiabá x Guarantã do Norte, sob alegação de transporte seccionado em trechos intermunicipais, infringindo o disposto no art. 57, I, a, da Lei Complementar n. 432/2011.

Consta dos autos que, lavrou-se os documentos de recolhimento do veículo que ocorreu em Cuiabá-MT, verifico que o recolhimento foi efetuado devido a execução de serviços

de transporte rodoviário

sem autorização ou permissão, oportunidade em que,

condicionou-se a liberação do

bem mediante o pagamento

de multa e despesa de transbordo.

A impetrante comprovou que não subsiste qualquer motivo para a manutenção da apreensão, eis que sua finalidade é, única e exclusivamente, possibilitar a constatação da infração, não sendo o bem apreendido o objeto da própria infração, não havendo nenhum motivo para a manutenção da apreensão, haja vista a sua liberação não caracteriza continuidade da infração.

Pois bem.

Denota-se que, o embarque e desembarque dos passageiros nos terminais de linha são autorizados pelo art. 40 do Decreto Federal n. 2.521, de 20 de março de 1998, que dispõe sobre a exploração, mediante permissão e autorização, de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e dá outras providências:

(...) Art. 40. É permitido o embarque e o desembarque de passageiros nos terminais das linhas, em seus respectivos pontos de seção ou nos pontos de parada, observado o disposto no inciso VI do artigo 52 deste Decreto.

Sendo que o art. 52, inc.VI, do referido Decreto, assim estabelece:

(...) Art. 52. É livre a alteração operacional dos serviços, desde que comunicada com antecedência mínima de quinze dias à Agência Nacional de Transportes Terrestres, nos seguintes casos: (Redação dada pelo Decreto nº 8.083, de 2013) (...)

VI - alteração de pontos de parada, desde que não coincidente com terminal rodoviário, caso em que dependerá de aprovação prévia e expressa da Agência Nacional de Transportes Terrestres; (Redação dada pelo Decreto nº 8.083, de 2013)

Desse modo, não pode configurar ilícito em desfavor da empresa prestadora de serviço transporte, se o passageiro decide embargar ou desembarcar no ponto de parada previsto no esquema operacional, pois há permissão expressa, com anuência da ANTT, como menciona o referido decreto.

Como também não se pode exigir que a empresa prestadora de serviço obste o passageiro de embargar e desembarcar no ponto de parada previstos no esquema operacional.

Ademais, afigura-se ilegal a apreensão do veículo a pretexto de transporte remunerado de pessoas sem autorização, consoante Súmula 510 do STJ, que assim prescreve, in verbis:

“A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.”

Neste sentido, este Tribunal de Justiça já julgou:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – IRREGULARIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – APREENSÃO DO VEÍCULO – LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS – IMPOSSIBILIDADE – CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA RATIFICADA. Afigura-se ilegal a apreensão do veículo a pretexto de transporte remunerado de pessoas sem autorização, bem como o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de multas e despesas com remoção e pendências no órgão de trânsito, porquanto a lei apenas prevê medida administrativa de retenção para a citada infração. (TJMT, Remessa Necessária Cível n. 1009563-31.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Márcio Vidal, data de julgamento: 11/4/2022)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO DA AGER/MT – AUTUAÇÃO POR SUPOSTO TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA E/OU DESPESAS DECORRENTES DA APREENSÃO – ATO ILEGAL E ABUSIVO – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO – SENTENÇA RATIFICADA. Reveste-se de ilegalidade e abusividade ato de autoridade pública que condiciona a liberação de veículo retido por transporte irregular de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento de multa e/ou despesas decorrentes da apreensão, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1371903/SP, Re. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, Julgado em 7/5/2019, Dje 13/5/2019)[TJMT, N.U. 1036915-61.2019.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/5/2021, publicado no DJE 19/5/2021]

Em face do exposto, em remessa necessária,
RATIFICO
integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025